Tribunal: TJDFT
Processo: 0738502-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738502-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. L. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY WAGNER DA CRUZ LEAO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G. L. F. C., representada por seu genitor, WESLEY WAGNER DA CRUZ LEAO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 107812142), que, nos autos ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido tutela de urgência manejada em desfavor da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de natureza provisória e satisfativa postulado na exordial pelo agravante. Recorre a agravante da aludida decisão, alegando, em síntese, que tem tenra idade e é beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravada. Assevera que, em maio de 2019, foi diagnosticada com quadro clínico de diabetes mellitus tipo 1 (DM1), insulino-dependente (CID10 – E10.9), iniciando, desde então, tratamento indicado para tal doença. Aduz que apresenta disglicemias com valores hipoglicêmicos (açúcar baixo no sangue) e hiperglicêmicos (açúcar alto), o que aumenta o risco de complicações imediatas e sequelas em longo prazo, decorrentes da doença que lhe acomete. Diante dessa situação, a agravante necessita, por indicação médica, de monitorização contínua da glicemia com Sensor Libre – 3 unidades/mês e Leitor Libre – 1 unidade por ano, tornando crucial para o seu tratamento. Defende a imprescindibilidade, a urgência e a obrigação da agravada de prestar-lhe os aludidos equipamentos, sobretudo para evitar diversas complicações decorrentes do diabetes como problemas de nefropatia, neuropatia, doenças dos olhos e de risco de crises compulsivas, até mesmo durante o sono, o que pode ocasionar risco de morte. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos das tutelas de urgência postuladas no presente agravo de instrumento. Ao final, requesta o deferimento da antecipação da tutela recursal, “(...) para o imediato fornecimento dos instrumentos constantes do relatório médico (3 unidades/mês do Sensor Libre; 1 unidade ao ano Leitor Libre (não descartável); ou reposição do mesmo em caso de panes e mau funcionamento.), por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a sua necessidade, como única forma de garantir-lhe o direito à vida, à saúde e ao seu regular desenvolvimento; (...)”. (ID 31168618) No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência e a integral reforma da decisão combatida. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 31168623 e 31168624), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, entendo que a medida de urgência buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que não vislumbro, na atual fase processual, um grau suficiente de probabilidade do direito acautelado. Comungo, portanto, do raciocínio empreendido pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada, reputando necessário, no caso vertente, um maior aprofundamento da instrução dos autos para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, especialmente diante da especificidade do tratamento prescrito e da extensão do pedido vindicado pela recorrente. A presente controvérsia ainda se encontra em fase bem incipiente e com base em um juízo sumário e perfunctório não se extrai a verossimilhança capaz de lastrear o deferimento da tutela antecipada, nos moldes requeridos pela agravante. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal –, tem-se que os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário uma maior incursão na instrução processual, de modo que seja aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura do plano de saúde da agravante e a legitimidade (ou não) da negativa de assistência relatada na peça de ingresso. Ademais disso, do cotejo dos elementos de prova carreados à inicial, denota-se que o laudo médico fora elaborado em 08/09/2021 (ID origem 107091845), e a negativa apresentada pelo agravado está datada de 21/09/2021 (ID origem 107091846). Neste contexto, afasta-se a premente urgência alegada na peça recursal, pelo que se revela sendo possível o aguardo do transcurso normal deste feito. À primeira vista, as razões de decidir delineadas na decisão agravada desmerece qualquer reparo, sobretudo em sede de cognição superficial própria das tutelas de urgência. Calha frisar, por oportuno, que a decisão vergastada foi proferida em caráter provisório, com base em cognição não exauriente, não havendo qualquer engessamento no entendimento do magistrado, que, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal, resolverá a controvérsia posta à colação dentro dos parâmetros do livre convencimento motivado. A propósito, a respeito da temática debatida nestes autos, calha trazer a lume entendimentos jurisprudenciais favoráveis e contrários à pretensão reformatória à baila, justificando ainda mais o avanço na instrução dos autos para melhor compreensão da causa, e a partir de então, firmar um convencimento mais abalizado: A favor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SENSOR DE MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE. INSUMO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. 1. Havendo previsão de cobertura contratual para a enfermidade crônica que acomete o paciente (diabetes), é indevida a recusa do plano de saúde em fornecer insumo a ser ministrado em ambiente domiciliar (no caso, o Sensor de Monitorização de Glicose Freestyle Libre), por se tratar de continuidade ao tratamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de desnaturar o próprio contrato de assistência à saúde. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1376194, 07214999520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA ASSOCIADA AO USO DE SENSOR DE GLICOSE FLASH (FREE STYLE LIBRE). EXCLUSÃO DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, por meio da Súmula 608, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, pois inexistente relação de consumo entre as partes contratantes. 2. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal, razão pela qual a ausência de cobertura no rol de procedimentos da ANS não é argumento apto a justificar a negativa de autorização incumbindo ao plano de saúde a responsabilidade de provar que o tratamento recomendado pelo médico assistente é dispensável. 3. Não se desincumbindo a ré de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deve ser declarada nula a disposição contratual que exclui da cobertura do plano de saúde medicamentos e procedimentos, sem ressalvar a possibilidade de cobertura quando a técnica convencional se mostrar ineficaz e houver prescrição médica atestando a sua imprescindibilidade, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.não provido. (Acórdão 1254164, 07115015320198070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIABÉTICO. INDICAÇÃO DE SENSOR PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA. FREESTYLE LIBRE. ÓRTESE NÃO CIRÚRGICA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. VIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela ré, operadora de plano de saúde, e pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: "1) DETERMINAR à ré que autorize/custeie o tratamento com freestyle libre, e demais insumos a ele necessários, de forma contínua e ininterrupta, conforme prescrição médica (ID 86175113); e 2) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data desta sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o efetivo pagamento". 2. Assinale-se que é fato incontroverso nos autos que a parte autora, portadora de diabetes mellitus, é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, com cobertura para ambulatoriais, hospitalares e obstétricas, tendo sido a ela indicado, por seu médico assistente, a utilização de sensor denominado "Freestyle Libre", para aferição contínua de seus níveis de glicose no sangue. 3. A cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é expressamente vedada pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes. Essa exclusão contratual vai ao encontro do que prevê o art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. Nesse mesmo sentido é o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, que permite a exclusão, nos contratos de assistência à saúde, de cobertura para fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 5. Dito isso, cumpre consignar que é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, "Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico" (REsp 1.673.822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 11/5/2018). 6. Sobre o "Freestyle Libre", conforme exposição sobre o material apresentada aos autos, verifica-se que se trata de um "pequeno sensor (semelhante a uma moeda de de 1 real), aplicado na parte posterior do braço", cuja implantação dispensa a realização de ato cirúrgico. Conforme manual de uso desse material, o próprio paciente pode realizar a aplicação do sensor, por meio da qual "um pequeno filamento estéril e flexível (com 5mm de comprimento) é inserido sob a pele", permanece por até 14 (quatorze) dias "na parte posterior do braço e, automaticamente, coleta as leituras de glicose durante o dia e a noite" (ID 29064388). 7. Como observado, tem-se que o sensor "Freestyle Libre" inclui-se na definição de "órtese, prótese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico", cuja cobertura encontra-se expressamente excluída pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes, pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, bem como pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 8. A par disso, se não evidenciada a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido sensor indicado à parte autora, não há falar em ilegitimidade da recusa de cobertura desse material, tampouco em prática de ato ilícito pela ré, que agiu em estrita conformidade com os termos contratuais e regulamentares. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. (Acórdão 1383413, 07036903220218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMOS E TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. 1. É ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento ou insumos devidamente prescrito por médico especialista. 2. As disposições normativas utilizadas para definir o rol de procedimentos médicos ou tratamentos a serem observados pelas operadoras de plano de saúde possuem caráter exemplificativo. 3. Agravo provido. (Acórdão 1376232, 07420746120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE (SENSOR DE GLICEMIA). BENEFÍCIO EXCLUÍDO DA COMPOSIÇÃO DAS COBERTURAS. CLÁUSULA RESTRITIVA EXPRESSA NO CONTRATO. LIMITAÇÃO QUE NÃO AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO NACIONAL. ART. 10, VI. DA LEI N. 9.656/98. ART. 13, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, DA RESOLUÇÃO ANS N. 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Inequivocamente excluído da cobertura contratada à operadora ré o tratamento médico prescrito à paciente e não afrontando a mencionada cláusula restritiva orientação normativa posta na Lei n. 9.656/98 e em resoluções que regulamentam a matéria, imperativo guardar respeito à limitação de cobertura posta no contrato, especialmente porque a estipulação estabelecida não implica desequilíbrio nas relações entre a beneficiária/consumidora e a operadora/fornecedora de plano de assistência à saúde no mercado de consumo. 2. Exclusão contratual expressa de cobertura para prestar tratamento de saúde e medicamentos a serem utilizados em domicílio, mormente quando não prescritos em substituição à internação hospitalar. Art. 13, parágrafo único, e art. 17, parágrafo único, VII, ambos da Resolução ANS n. 465, de 24/2/2021. 3. Conduta abusiva não verificada. Hipótese em que o tipo de cobertura contratada não atende às necessidades da autora, o que impõe a busca, por ela, de adequada segmentação do plano de assistência suplementar à saúde no que concerne à composição das coberturas, não se fazendo possível, ainda que ao fundamento de propiciar o direito à saúde do consumidor, compelir a empresa ré a suportar ônus contratual a que não se obrigou para conceder à autora benefício expressamente não previsto no ajuste firmado. 4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. (Acórdão 1372083, 07088203720208070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, considero, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a tutela de urgência requestada pela agravante. Ancorado nessas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator